Tribunal: STJ
Processo: 0022015-55.2021.8.25.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2779073 - SE (2024
/0407463-9)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: GILBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES
ADVOGADOS
: GILBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES (EM CAUSA
PRÓPRIA) - SE003414
DANILLO NOGUEIRA VILLAS BOAS - SE006949
ATAIDE BARRETO DO PRADO NETO - SE006661
GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS NETO -
SE014977
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
AGRAVADO
: LINDA BRASIL AZEVEDO SANTOS
ADVOGADO
: JAN GUSTAVE DE SOUZA HAVLIK - SE009319
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
recorrida, ônus da parte recorrente, atrai a incidência do art. 1.021, § 1o, do
CPC e da Súmula n. 182 desta Corte.
2. Agravo regimental não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
21 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47609967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 18:27:24
Publicação no DJEN/CNJ de 27/05/2025. Código de Controle do Documento: feaba896-fa3c-4efc-b18e-f53dce1e9ed6

Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA47609967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 18:27:24
Publicação no DJEN/CNJ de 27/05/2025. Código de Controle do Documento: feaba896-fa3c-4efc-b18e-f53dce1e9ed6

AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2779073 - SE (2024
/0407463-9)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: GILBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES
ADVOGADOS
: GILBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES (EM CAUSA
PRÓPRIA) - SE003414
DANILLO NOGUEIRA VILLAS BOAS - SE006949
ATAIDE BARRETO DO PRADO NETO - SE006661
GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS NETO -
SE014977
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
AGRAVADO
: LINDA BRASIL AZEVEDO SANTOS
ADVOGADO
: JAN GUSTAVE DE SOUZA HAVLIK - SE009319
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
recorrida, ônus da parte recorrente, atrai a incidência do art. 1.021, § 1o, do
CPC e da Súmula n. 182 desta Corte.
2. Agravo regimental não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GILBERTO DE OLIVEIRA
RODRIGUES contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, ante a
incidência da Súmula 284/STF.
Nas razões do regimental, o agravante alega, em suma, que é inadequada a
aplicação da Súmula 284/STF, porquanto "o Agravo em Recurso Especial indicou, de
Documento eletrônico VDA47609969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 18:27:23
Código de Controle do Documento: 2c51d95a-fab9-4ea5-a8c5-781b08a9d9c2

forma precisa, os artigos 70 do Código de Processo Penal e 109, V, da Constituição
Federal, que tratam diretamente da controvérsia quanto à competência jurisdicional em
crimes com repercussão internacional" (fl. 791).
Requer, assim, seja reconsiderada a decisão agravada ou submetido o recurso
a julgamento pela Turma.
O MPF manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.

VOTO
A decisão proferida pela Presidência desta Corte está assim fundamentada
(fls. 771-772):
[...]
Por meio da análise do recurso de GILBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES, verifica-
se que incide a Súmula n. 284/STF, porquanto a parte recorrente deixou de indicar
precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos
legais seriam objeto de dissídio interpretativo, ressaltando que a mera citação de artigo de
lei na peça recursal não supre a exigência constitucional.
Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula: “É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido: "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o
conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a
narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF".
(AgInt no AR Esp n. 1.684.101/MA, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, D Je de
26.8.2020.)
Também, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, “uma vez
observado, no caso concreto, que nas razões do recurso especial não foram indicados os
dispositivos de lei federal acerca dos quais supostamente há dissídio jurisprudencial, a única
solução possível será o não conhecimento do recurso por deficiência de fundamentação, nos
termos da Súmula 284/STF”. (AgRg no R Esp 1.346.588/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves
Lima, Corte Especial, DJe de 17.3.2014.)
Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no ARESP n. 1.611.260/RS, Rel.
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, D Je de 26.6.2020; AgInt nos EDcl no REsp n.
1.675.932/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 4.5.2020; AgInt no
REsp n. 1.860.286/RO, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de
14.8.2020; AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.541.707/MS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, DJe de 29.6.2020; AgRg no AREsp n. 1.433.038/SP, Rel. Ministro Rogerio
Documento eletrônico VDA47609969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 18:27:23
Código de Controle do Documento: 2c51d95a-fab9-4ea5-a8c5-781b08a9d9c2

Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 14.8.2020; REsp n. 1.114.407/SP, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 18.12.2009; e AgRg no EREsp n. 382.756/SC,
Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe de 17.12.2009.
[...]
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, não conheço do recurso.
Ao se insurgir contra a decisão agravada, o agravante, embora afirme a não
incidência da Súmula 284/STF, deixa de demonstrar minimamente em que momento e de
que forma teria havido a aludida indicação do dispositivo legal tido por violado nas
razões do agravo em recurso especial – considerando-se, outrossim, que não presta a tal a
indicação do dispositivo em que se funda a pretensão recursal – o que enseja o não
conhecimento do presente agravo, à luz do princípio da dialeticidade recursal.
A ausência de enfrentamento dos fundamentos da decisão recorrida ou mesmo
infirmações genéricas desautorizam o processamento do presente recurso, consoante a
Súmula n. 182/STJ. Nesse sentido: AgRg nos EDcl no AREsp n. 1264993/SP,
relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
, DJe 1o/2/2019; e
11/12/2018
AgInt no AREsp n. 1193179/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe
.
13/12/2018
4/2/2019
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47609969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 18:27:23
Código de Controle do Documento: 2c51d95a-fab9-4ea5-a8c5-781b08a9d9c2

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2024/0407463-9
AREsp 2.779.073 /
SE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00220155520218250001 202120400217 202400308135 220155520218250001
EM MESA
JULGADO: 20/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GILBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES
ADVOGADOS
: GILBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SE003414
DANILLO NOGUEIRA VILLAS BOAS - SE006949
ATAIDE BARRETO DO PRADO NETO - SE006661
GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS NETO - SE014977
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
AGRAVADO
: LINDA BRASIL AZEVEDO SANTOS
ADVOGADO
: JAN GUSTAVE DE SOUZA HAVLIK - SE009319
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de
Preconceito - Intolerância e/ou Injúria Racial, de Cor e/ou Etnia
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GILBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES
ADVOGADOS
: GILBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SE003414
DANILLO NOGUEIRA VILLAS BOAS - SE006949
ATAIDE BARRETO DO PRADO NETO - SE006661
GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS NETO - SE014977
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
AGRAVADO
: LINDA BRASIL AZEVEDO SANTOS
ADVOGADO
: JAN GUSTAVE DE SOUZA HAVLIK - SE009319
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5422454854940:188:10@
2024/0407463-9 - AREsp 2779073 Petição : 2024/0111392-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47605456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 21/05/2025 14:53:53
Código de Controle do Documento: C4289D94-BB6D-4C9C-8A09-14625211D4E1